Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716789-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA GRACIANA ANDRADE ALVES, HILTON ANDRE ROQUE DA CONCEICAO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 36.794,70), desconstituiu a penhora incidente sobre valores depositados em poupança e sobre verba de natureza salarial dos agravados (R$ 595,11 e R$ 60,42, respectivamente). A agravante alega, em síntese, que: 1) o agravado informou que a conta poupança é utilizada também para saldar dívidas do casal, o que comprova o seu desvirtuamento e afasta a impenhorabilidade; 2) na conta salário da agravada consta crédito não salarial, proveniente da venda de marmitas. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja mantida a penhora. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os ganhos do trabalhador autônomo e o saldo da conta poupança até 40 salários mínimos são impenhoráveis (CPC/2015 833 IV X). No caso, ainda que a agravada receba salário (R$ 1.251,56), também são impenhoráveis os ganhos do seu trabalho autônomo (venda de marmitas). Por sua vez, o uso do saldo da poupança para pagamento de despesas pessoais não configura desvirtuamento. Além disso, não há risco de dano iminente à agravante, uma vez que os valores somente serão liberados quando preclusa a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator